Tribunal: TCU
Processo: 038.526/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 942/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.526/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pereira da Silva (XXX.582.277-XX); Antonio Rocha (XXX.046.387-XX); Claudia Marcia Borges Barreto (XXX.489.727-XX); Cristina Barbosa Loureiro Goneli (XXX.082.527-XX); Jairo Alexandre Vasconcellos (XXX.907.097-XX); Leonora Grippi Soares da Silva Mendes (XXX.501.457-XX); Lucia Helena de Sa Carvalho Nunes (XXX.060.087-XX); Maria Lucia de Carvalho Mendes (XXX.235.207-XX); Rosangela de Mattos Pereira (XXX.543.867-XX); Solange Silva Gomes (XXX.131.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.